Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-03.2015.8.11.0079
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001025-03.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BONFIM VIEIRA LIMA - CPF: 378.270.731-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na espécie, se transcorrido mais de 07 anos da data que foi proferido o despacho que ordenou a citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais de 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, movida em desfavor de
Bonfim Vieira Lima
, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que promoveu todos os meios que lhe cabia para promover a citação, de modo que o transcurso do tempo sem a sua efetivação ocorreu por circunstância alheia à sua vontade e não pela inércia, porquanto não há falar na ocorrência da prescrição pelo tempo transcorrido.

Aduz que houve interrupção da prescrição com o despacho que ordenou a citação, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, bem assim que tomou as providências a que se refere o art. 240, §1o do NCPC, pois requereu a citação e arcou com as despesas de diligências.

Pugna assim pela reforma da sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à origem com o regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, conforme o contido no (Id. 226816198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que as partes celebraram na data de 02.09.2009, Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens de n. 6359376, pelo qual foi concedido à parte requerida um crédito de R$31.932,26, para pagamento em 72 parcelas mensais fixas e consecutivas de R$501,61, com vencimento da primeira em 12.11.2009 e da última em 12.11.2015, com o financiamento foi adquirido o veículo Strada Fire marca Fiat, modelo 1.4 8v flex, ano/modelo 2008/2009, chassi 9BD27855MA7220639; todavia, o requerido se tornou inadimplente desde a parcela no.54 vencida em 12.05.2014, o que motivou o ajuizamento da ação. (Id. 208059704).

Ao analisar o feito o Magistrado
a quo
, com fundamento no art. 240 do CPC, declarou prescrito o direito do autor, por considerar que se passaram mais de 7 (sete) anos sem que aquele impulsionasse devidamente o processo, deixou de providenciar a execução da liminar, a localização do bem e a citação válida da parte requerida.

Contra esta decisão recorre a autora.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição do direito material, reconhecida pela sentença impugnada, e se é caso, pois, de possibilitar o retorno, à origem, da Ação de Busca e Apreensão, a fim de ter sua regular tramitação.

Inicialmente, cumpre registrar que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, em razão de dívida inscrita em instrumento público ou particular.

Pois bem
. O recurso não merece provimento
.

Isso porque,
como cediço, é quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como as ações de busca e apreensão.

Veja a regra do art. 206, §5o, do Código Civil de 2002:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso concreto, extrai-se que a Ação de Busca e Apreensão foi proposta em 13.08.2015, e a decisão que deferiu a liminar e determinou a citação da parte requerida foi proferida na data de 17.08.2015 (Id. 208059704), assim como a sentença foi prolatada em 28.04.2023.

Como se vê, decorrido mais de 7 (sete) desde a data da prolação da decisão que ordenou a citação válida e ainda não foi efetivada.

Registra-se, por oportuno, que no caso de prestações contratuais consecutivas, como na espécie, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na hipótese, como referido acima, o contrato de financiamento foi assinado na data de 02.09.2009, para pagamento em 72 (setenta de duas) prestações, com vencimento da primeira em 12.11.2009 e da última em 12.11.2015.

De modo que, decorridos mais que os 05 anos reservados ao direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, sem sequer ter ocorrido a citação válida, resta mesmo verificada, conforme a sentença impugnada, a prescrição do direito material.

Realça-se que não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do CPC.

Em relação à interrupção da prescrição, o art. 202, inciso I, do Código Civil dispõe que o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Por sua vez, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, incumbe à parte promover a citação do réu em 10 dias, sob pena de não se considerar interrompida a prescrição na data da propositura da ação.

Ressalta-se que, no caso, ainda que se admita que os atos processuais afetos ao Juízo não foram cumpridos com celeridade, este fato não foi a causa da prescrição, pois para se evitar a sua ocorrência, deveria o autor ter diligenciado com eficácia, para que fosse possível a citação do devedor, o que não ocorreu.

Não basta tão somente requerer a citação e pagar as diligências, como busca crer a autora aqui apelante nas razões do recurso.

Com efeito, o art. 240, do CPC assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”
Destaquei

Verifica-se que, a demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Em tempo, não há que se falar em inércia deste juízo ante a constatação de que todos os atos ordinatórios requeridos foram praticados em busca de localizar o devedor fiduciário.”
Destaquei

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
in verbis
:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil”. (
N.U 1013624-81.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024) Destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INCISO I, DO §5o, DO ART. 206, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PROCESSO EM CURSO POR QUASE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O prazo prescricional da pretensão relacionada à contrato de consórcio é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

II - A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

(N.U 0004760-98.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) Destaquei

“
APELAÇÃO– BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL

– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular(art. 206, § 5o, I, do Código Civil).”
(N.U 0004107-84.2008.8.11.0015, Rel. Des; DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA, CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

Destaquei

Com tais considerações
,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024